Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). REPRESENTADO MENOR DE 14 ANOS. VULNERABILIDADE BILATERAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DAREPRESENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao tipo do art. 217-A do Código Penal, ao fundamento de falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de adolescente com idade inferior a 14 anos ser sujeito ativo de ato infracional equiparado ao tipo penal do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na órbita das infrações contra a dignidade sexual, toda pessoa menor de 14 anos é considerada absolutamente vulnerável pelo ordenamento jurídico, pois incapaz de discernir sobre os atos sexuais, compreender suas consequências ou oferecer resistência. Presunção absoluta de vulnerabilidade decorrente da falta de maturidade física e psicológica para assimilar o significado e as implicações de atos com conotação sexual – seja conjunção carnal ou outro libidinoso.
4. Possibilitar a responsabilização socioeducativa de menor de 14 anos por ato infracional análogo ao crime do art. 217-A do CP implicaria alterar os elementos descritivos do próprio tipo penal, função que não cabe ao intérprete da norma, mas ao Poder Legislativo. 4.1. Pela letra do dispositivo em apreço, todo individuo abaixo de tal marco etário é pessoa absolutamente vulnerável, condição que não admite mensura ou flexibilização – de modo a definir graus de indefensibilidade frente a atos sexuais para fins de incidência da norma.
5. Envolvendo o caso dois indivíduos (de 12 e 10 anos) incapazes de consentir para a prática do ato sexual ou de entenderem as consequências das próprias atitudes – ambos, portanto, em condição peculiar de desenvolvimento e titulares dos direitos constitucionais e infraconstitucionais (ECA) – escorreita a decisão que rejeitou a representação calcada na figura do art. 217-A do CP.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1766104, Rela. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/9/2023, Acórdão no 1749388, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/8/2023.